Tribunal: TJDFT
Processo: 0760908-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESÍDUOS SÓLIDOS. EMISSÃO DO MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS - MTR. CATADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL. COLETA PARA TRIAGEM. PORTARIA CONJUNTA No 04/2021. POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ILEGALIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para anular a sanção imposta ao autor nos autos de infração G-0144-576333-FAU.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: legalidade do ato administrativo que aplicou multa ao autor, em razão da ausência de emissão do Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em 25/11/2024, conforme os processos administrativos no 04017-00046050/2024-72 (Auto de Apreensão no G-0144-576989-FAU) e no 04017-00046094/2024-01 (Auto de Infração Ambiental no G-0144-576333-FAU), o autor foi autuado por transportar aproximadamente 2.000 litros de material reciclável em carretinha acoplada ao seu veículo Renault Clio, sem portar o Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR), razão pela qual foi aplicada a multa de R$7.527,22 (ID 79090904, pág. 15). O recurso administrativo apresentado pela Defensoria Pública foi indeferido (ID 79090906, pág. 2-4).
4. O artigo 3o, VIII, da Portaria Conjunta no 04/202,1 define gerador de resíduos sólidos como “pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que gera resíduos sólidos por meio de suas atividades”, conceito também adotado pela Lei no 12.305/2010 (PNRS).
5. E o artigo 2o da Portaria no 280/2020 do Ministério do Meio Ambiente, assim como o artigo 2o da Portaria Conjunta no 04/2021, estabelecem a obrigatoriedade de emissão do MTR apenas para geradores de resíduos sujeitos à elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS).
6. De acordo com o artigo 20 da Lei no 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos apenas os geradores previstos nas alíneas “e”, “f”, “g” e “k” do inciso I do artigo 13, quais sejam: “e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “c”; f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais; g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS; k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios”.
7. O autor não se enquadra nessas hipóteses legais, porquanto a sua atividade consiste na coleta de resíduos recicláveis para triagem na sede da Associação de Catadores e Catadoras de Material Recicláveis e Reutilizáveis do Cerrado, inexistindo destinação final ou transporte para terceiros.
8. Outrossim, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) consagra, dentre seus princípios, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a inclusão social dos catadores (art. 6o, VII e VIII), além de prever como objetivo a integração desses trabalhadores nas ações de coleta seletiva (art. 7o, XII). A interpretação sistemática da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) impede que normas infralegais sejam aplicadas para inviabilizar ou penalizar a atuação dos catadores, sob pena de violação aos princípios da função social, razoabilidade e proporcionalidade.
9. A exigência do Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) para atividade de coleta destinada à triagem, sem destinação final, contraria os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e desconsidera a função socioambiental da atividade, de forma que a conduta é atípica e, em consequência, a multa aplicada é ilegal. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

_________
Dispositivos relevantes citados: Portaria Conjunta no 04/2021, art. 2, 3, VIII; Portaria no 280/2020 do Ministério do Meio Ambiente, art. 2o; Lei no 12.305/2010, art. 6o, VII e VIII; art. 7o, XII; art. 20.
Jurisprudência relevante citada: n/a.